Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, contra decisão que indeferiu a renovação de pesquisa de bens via SisbaJud e SNIPER em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renovação da consulta ao sistema SisbaJud pode ser admitida após o transcurso de mais de um ano da última tentativa; e (ii) se a decisão agravada compromete o princípio da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ordenamento jurídico não estabelece limitação ao número de consultas ao SisbaJud, devendo a razoabilidade orientar sua renovação. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite a repetição da pesquisa quando há indícios de alteração na condição econômica do devedor ou decurso de tempo suficiente para tal presunção. 5. O prazo de um ano entre consultas tem sido considerado parâmetro adequado pela jurisprudência para autorizar novas tentativas de localização de ativos financeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A renovação da pesquisa ao SisbaJud deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida após o transcurso de mais de um ano da última consulta, salvo circunstâncias excepcionais. 2. A efetividade da execução e o princípio da cooperação justificam a adoção de novas diligências quando demonstrada a plausibilidade de êxito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 797, 805 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1680769, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023.